Tribunal: TJSP
Processo: 1025539-54.2021.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação, mantendo a r. sentença que denegou a segurança – Alegação de omissão, contradição e erro material – Inocorrência – Acórdão que não padeceu de nenhum dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos que detêm o objetivo manifesto de rediscutir o mérito, finalidade para a qual não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação, mantendo a r. sentença que denegou a segurança – Alegação de omissão, contradição e erro material – Inocorrência – Acórdão que não padeceu de nenhum dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos que detêm o objetivo manifesto de rediscutir o mérito, finalidade para a qual não se prestam.
Embargos de declaração rejeitados.